Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-60.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, cumulado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
2. A Acusação pretende a nulidade do julgamento, sob a alegação de que a decisão é contrária à prova dos autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Avaliar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu negativamente ao primeiro quesito, referente à materialidade do crime, o qual expressamente consignou que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo.
5. Em que pese o depoimento prestado pela vítima e o Laudo de Exame de Corpo de Delito – realizado de forma indireta, com base no prontuário de atendimento médico (não localizado nos autos), que possivelmente continha a informação dada pela vítima no momento do atendimento – terem mencionado que a lesão teria sido causada por disparo de arma de fogo, é possível extrair das demais provas constantes do caderno processual a possibilidade de a lesão não ter sido causada por aquele meio, mas, sim, por uma paulada.
6. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no relatório policial e nos depoimentos prestados por informantes, em plenário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 14, inciso II; artigo 121, § 2o, alíneas II; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alínea d.